Tribunal: TJSP
Processo: 1042814-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – ISS – Exercício de 2015 – Município de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Controvérsia a respeito do enquadramento do serviço prestado quanto à lista anexa à LC 116/2003 – O item 1.01 da referida lista, de análise e desenvolvimento de sistemas, refere-se à adoção de soluções customizadas ao tomador, indicando alto

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – ISS – Exercício de 2015 – Município de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Controvérsia a respeito do enquadramento do serviço prestado quanto à lista anexa à LC 116/2003 – O item 1.01 da referida lista, de análise e desenvolvimento de sistemas, refere-se à adoção de soluções customizadas ao tomador, indicando alto grau de cooperação com o prestador, em contrato de natureza relacional – Em tal contexto, a produção de softwares é apenas uma atividade-meio dentro da criação ou aprimoramento de um dado sistema – Diversamente, no item 1.04, o fornecimento de programa de computador é uma atividade-fim, com uma relação pontual entre as partes, restrita à confecção de software de acordo com as especificações, e que se encerra com a entrega do produto – Precedente – Caso dos autos em que a autora foi contratada pela empresa Radar S/A para o aperfeiçoamento do sistema "SAP" – Atividades que envolvem o levantamento de dados, modelagem de processos e fluxos, realização de testes e adequação normativa, dentre outras, além da confecção e manutenção de programas de computador – Serviço que evidentemente se enquadra no item 1.01, e não no 1.04, da lista de serviços – Auto de infração válido – Multa que não implica bis in idem nem tem natureza confiscatória – Sentença reformada – Recurso provido.